Tribunal: TJDFT
Processo: 0752424-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESPONSÁVEL FINANCEIRO. GENITOR CONTRATANTE. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. NÃO LOCALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS GENITORES DO ALUNO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. GENITORA. VIABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Segundo o artigo 1.634 do Código Civil compete a ambos os pais, qualquer que seja a situação conjugal, dirigir a criação e a educação dos filhos. Portanto, trata-se de obrigação prevista na lei e decorrente do poder familiar.
2. O Superior Tribunal de Justiça, dispôs que: “a legitimidade passiva ordinária para a execução é daquele que estiver nominado no título executivo. (...) Aqueles que se obrigam, por força da lei ou do contrato, solidariamente à satisfação de determinadas obrigações, apesar de não nominadas no título, possuem legitimidade passiva extraordinária para a execução.” (REsp 1472316/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 18/12/2017).
3. É dever de ambos os genitores a responsabilidade pelas despesas de educação dos filhos, sendo possível a inclusão do genitor no polo passivo, ainda que não conste no contrato de prestação de serviços objeto do cumprimento de sentença.
4. Recurso conhecido e provido.